Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 96/2021 DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que possui cartão de crédito administrado pela empresa requerida com limite de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e que ao tentar realizar compras no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não obteve autorização. Afirmou que, por estar apenas com o cartão de crédito, foi obrigado a desistir da compra. Em contato com a empresa ré, foi informado que o limite havia sido reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais). Ressaltou que a oferta do cartão de crédito com possibilidade de compras de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) deu ao consumidor a expectativa de que poderia gastar esse valor a qualquer momento.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos pedidos de restabelecimento do limite de crédito fixado inicialmente e de fixação de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que teve o seu limite de crédito reduzido unilateralmente, sem aviso prévio. Ressaltou que tal redução foi realizada duas semanas após o autor ter desbloqueado o cartão e feita a primeira utilização. Pontuou que não recebeu nenhum comunicado quanto ao procedimento adotado pela empresa ré e que por ser fornecedora de produtos e serviços bancários, teria o dever de informar qualquer modificação no limite do cartão de crédito. Afirmou que sofreu transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, tendo encontrado várias dificuldades para entrar em contato com a recorrida. Asseverou que a redução imotivada do limite do cartão de crédito gerou dano moral, visto que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para modificar a sentença e julgar procedentes os pedidos de restabelecimento do limite de crédito para o patamar inicial, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Dispõe o art.10o, §1o, I, da Resolução No 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias.
8. No caso, a recorrida não comprovou que efetuou a prévia comunicação à autora acerca da redução do limite, com a antecedência mínima de 30 dias, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. Resta claro, portanto, o descumprimento pelo recorrente das determinações constantes na Resolução No 96/2021 do Banco Central. Ainda que seja legítima a possibilidade de redução do limite do cartão de crédito pela recorrente, essa diminuição sem a comunicação prévia com prazo mínimo de 30 dias se mostra prática ilícita e caracteriza falha na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a recorrente ter reduzido o limite do cartão de crédito da autora de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para R$ 300,00 (ID 49776811, pg. 73), sem a comunicação com prazo razoável, em que o autor só teve ciência quando foi realizar o pagamento de uma operação de compra, se mostra capaz de gerar constrangimento e angústia, e ultrapassam o mero aborrecimento. Tais sentimentos foram agravados pelo fato de o recorrente ter sido exposto à terceiros, restando clara a situação vexatória que passou. Ofensa moral caracterizada, cabe à recorrida a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e suficiente à reparação civil.
11. O restabelecimento do limite é ato administrativo e privado da empresa recorrida, que utiliza de critérios e avaliações técnicas de análise do perfil do consumidor. Não cabe ao Estado obrigar a empresa recorrida a realizar uma operação de restabelecimento de crédito, se esta age dentro dos limites legais, conforme Resolução n° 96/2021 do Banco Central.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.